Tribunal: TJBA
Processo: 0500788-89.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0500788-89.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MIRIAM TELES VON HAUENSCHILD e outros (3)

Advogado(s)
:
MARTHA MUTTI DA CRUZ

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
TALITA GONCALVES LIMAVERDE DE ALMEIDA SANT ANNA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, THIAGO CASAES TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DECISÃO REFORMADA.

Em regra, a execução da multa diária se dará nos mesmos autos em que fixadas. Precedentes do STJ.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº.

0500788
-
89
.201
4
.8.05.0150
, Lauro
de Freitas
, figurando como apelante o

MIRIAN TELES VON HAUENSCHILD e OUTROS

e apelada

SUL AMÉRICA SEGUROS DE SAÚDE S.A. E OUTRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
, reformando a sentença recorrida, pelos fundamentos a seguir expostos.